Tribunal: TJBA
Processo: 8002267-35.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002267-35.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: LEYDIANE DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JACKSON DJALES DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR PROVA PERICIAL. DANO MATERIAL. PERDA DE PRODUTOS PERECÍVEIS E DE EQUIPAMENTOS, ALÉM DE GASTOS PARA MITIGAÇÃO DOS PREJUÍZOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MÁCULA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE REDE. VIABILIDADE TÉCNICA E NECESSIDADE. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DE DUPLA VALORAÇÃO NA CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por pessoa jurídica consumidora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à obrigação de fazer consistente na transferência da alimentação da rede elétrica da unidade consumidora para rede próxima indicada em laudo pericial, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária por falha na prestação do serviço de energia elétrica e nexo causal com os danos alegados; (ii) estabelecer se houve julgamento
ultra petita
(além do pedido) na fixação dos danos materiais; (iii) determinar se ocorreu
bis in idem
(dupla valoração) na fixação da correção monetária; (iv) verificar a possibilidade de indenização por danos morais à pessoa jurídica; (v) examinar a legalidade da obrigação de fazer imposta; e (vi) aferir a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se os artigos 2º e 3º do CDC, sendo a Autora pessoa jurídica equiparada a consumidora pela teoria finalista mitigada, em razão de sua vulnerabilidade técnica frente à concessionária.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e dos artigos 14 e 22 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

O laudo pericial judicial (ID 98880608), produzido sob o contraditório, conclui pela existência de inadequações normativas e estruturais na rede da concessionária, apontando que as queimas dos equipamentos decorreram de interrupções abruptas e sobrecargas de tensão, afastando culpa da autora.

A concessionária não compareceu ao ato pericial, embora tenha requerido a prova técnica, o que enfraquece sua impugnação posterior quanto ao nexo causal.

A prova testemunhal (ID 98880625) confirma a reiteração das falhas no fornecimento de energia, especialmente em períodos chuvosos, e os prejuízos suportados pela autora em sua atividade comercial.

Os danos materiais relativos aos freezers, perecíveis e gastos emergenciais são comprovados por documentos fiscais (IDs 98880525, 98880527, 98880528, 98880529 e 98880619) e corroborados pela perícia, inexistindo julgamento
ultra petita
(além do pedido), pois a atualização do montante ao longo da instrução não altera o pedido nem a causa de pedir.

Configura-se
bis in idem
(dupla valoração) a determinação de nova correção monetária sobre valor já atualizado, devendo a atualização incidir a partir das datas efetivas dos desembolsos, a serem apuradas em liquidação.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227 do STJ, sendo cabível indenização quando há abalo à honra objetiva e à reputação comercial, demonstrado pelas falhas reiteradas na prestação de serviço essencial.

A obrigação de fazer imposta encontra respaldo no art. 497 do CPC e nas conclusões do laudo pericial, que indica solução técnica simples e de baixo custo, não configurando ingerência indevida na gestão da concessionária, mas medida destinada a assegurar a adequada prestação do serviço essencial.

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a 30 dias, atende aos critérios do art. 537 do CPC, mostrando-se proporcional e adequada para compelir o cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, unicamente para que a correção monetária sobre o valor devido a título de danos materiais incida a partir da data em que as quantias foram efetivamente desembolsadas pela parte Autora, conforme notas fiscais apresentadas nos autos, o que será aferido em sede de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CPC, arts. 497 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; TJ-RO, Apelação Cível nº 70395407520228220001, Relator.: Des. Rowilson Teixeira, j. 24/07/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002267-35.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e apelada LEYDIANE DA SILVA NASCIMENTO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-238